Tribunal: TJDFT
Processo: 0760095-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. COMPROVADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à autora a importância de R$70,00 referente a inscrição do torneio de vôlei, bem como R$10.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, alega que o voo adquirido pelo autor foi cancelado devido a fatores meteorológicos. Sustenta que a parte autora recebeu toda a prestação material necessária o recorrido e chegando ao seu destino com atraso em razão de questões externas. Diante disso, sustenta a impossibilidade de caracterização do dano moral ou reparação material.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. O mesmo diploma em seu art. 14, §3o adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, estando as condições climáticas ou meteorológicas adversas que impedem pouso ou decolagem incluídas nessa categoria de eventos.
IV. No caso dos autos, a recorrente comprovou que no dia 26.08.2023 o aeroporto de Salvador-BA (SSA) encontrava-se em condições climáticas adversas, sendo esse o motivo do atraso do itinerário para o aeroporto de Brasília-DF (BSB), conforme depreende-se dos documentos de ID 56759623 – pág. 3/4. Contudo, é necessário ressaltar que, nos termos do art. 14 da Resolução n. 141 da ANAC, nos casos de cancelamento de voo, o transportador deverá assegurar ao passageiro o direito a assistência material, a qual consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, o que ocorreu na espécie.
V. Assim, verifica-se o que voo da autora teve como chegada ao destino às 15h do mesmo dia do itinerário original, que seria às 7h55min. Além disso, observa-se que a companhia aérea comprovou a prestação da assistência material, conforme ID 56759623 – pág. 5, e a realocação da autora em voo remarcado para as 13h do mesmo dia. Ademais, verifica-se que foram prestadas informações adequadas sobre o atraso do voo e da reacomodação do que se extrai da narrativa da própria autora e dos documentos de ID 56759556. Dessa forma, evidencia-se a ausência de falha de serviço, ante a comprovação de que o atraso se deu em razão de questões meteorológicas, fortuito externo, devendo ser afastada a responsabilidade objetiva da recorrente.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.